Tribunal: TJPA
Processo: 0003876-05.2019.8.14.0010
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2021-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0003876-05.2019.8.14.0010

RECORRENTE: PEDRO RODRIGUES DE CASTRO

RECORRIDO: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO - ARTIGO 121, § 2º, INCISOS IV E VI E § 2º-A, INCISO I, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA – MÉRITO - ABSOLVIÇÃO. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. LEGÍTIMA DEFESA. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA CONFIGURADOS. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. LAUDO CADAVÉRICO. PROVAS TESTEMUNHAIS QUE CONFIRMAM A VIOLÊNCIA EXCESSIVA EXERCIDA PELO ACUSADO. VÍTIMA ATINGIDA EM REGIÕES VITAIS, COM 07 FACADAS - CONFISSÃO QUALIFICADA DO RÉU. CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE. PRONÚNCIA QUE DEVE SER MANTIDA. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. DÚVIDAS QUE DEVEM SER DIRIMIDAS PELO JÚRI POPULAR.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. DECISÃO UNÂNIME

PRELIMINAR DE NULIDADE (AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DAS QUALIFICADORAS)

A defesa sustenta em suas razões recursais a nulidade da sentença de pronúncia, em razão de ausência de fundamentação adequada das qualificadoras.

Nota-se que os argumentos levantados pela defesa não apresentam qualquer razão, uma vez que a sentença de pronúncia abordou de forma detalhada cada qualificadora atribuída ao recorrente, e no intuito de não deixar qualquer dúvida acerca da presente tese (trecho da sentença transcrita no voto).

A fundamentação apresentada pelo magistrado
a quo
no momento em que proferiu a sentença de pronúncia é completamente satisfatória, tem em vista que nesta fase processual não é permitido entrar em maiores detalhes, pois trata-se de uma fase processual de admissibilidade, devendo submeter maiores discussões para o juízo natural para analisar crimes dolosos contra a vida que é o Tribunal do Júri.

Dessa forma,
rejeito a tese de nulidade.

MÉRITO

No que diz respeito a
materialidade do delito
no presente caso, esta resta comprovada pelos exames de corpo de delito acostados a fls. 19/23, auto de prisão em flagrante, as testemunhas e a confissão do acusado corroboram a sequência dos acontecimentos, embora apresentem versões distintas sobre como se deu os acontecimentos e os motivos determinantes.

Quanto aos indícios de
autoria
, estes restam comprovados nos autos pela narrativa das testemunhas e pelo interrogatório do recorrente.

Do que se denota das provas suso destacadas, observa-se que restara comprovada a materialidade do delito, bem como, demonstrados os indícios de autoria do delito de homicídio qualificado (artigo 121, § 2º, incisos IV e VI e § 2º-A, inciso I, ambos do Código Penal).

Sabe-se que nessa fase processual prevalece o princípio do
in dubio pro societate
sobre o do
in dubio pro reo
, ou seja, os indícios da autoria e a materialidade do delito comprovada no presente caso, já são suficientes para fundamentação da decisão de pronúncia, de forma a não subtrair a apreciação da causa pelo Conselho de Sentença, que é Juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Para que o recorrente fosse impronunciado ou absolvido sumariamente, necessário seria que as provas dos autos cristalinamente o afastassem de qualquer dúvida sobre sua autoria do delito, e isto não ocorrera no presente caso. Destarte, pairando a dúvida, cabe ao Conselho de Sentença dirimir a questão, pois como já destacado alhures, nessa fase processual prevalece o princípio do
in dubio pro societate
.

A tese de legítima defesa reclama, no mínimo, um
exercício de argumentação
, pois as provas testemunhais coligidas, bem como o laudo cadavérico, demonstram a
violência excessiva com que o réu, ora recorrente, investiu contra a vítima
, atingindo-lhe em região letal, fato esse que não se coaduna com a excludente levantada.

É forçoso reconhecer que,
a violência com que o recorrente desferiu 07 (sete) facadas na ofendida que morreu dentro de sua própria casa, fato que por si só ultrapassa, e muito, o que seria aceitável como necessário para repelir um suposto ataque
.

Dessa forma, vê-se que
a legítima defesa não restou extreme de dúvida, não está comprovada de forma cabal e irrefutável
. Ademais, sua admissibilidade exigiria uma análise de vários outros elementos informativos dos autos, implicando em uma interpretação da prova não admissível em sede do presente recurso, mesmo porque, qualquer juízo de valor, caberá ao Conselho de Sentença.

Quanto à alegação de que
o crime deve ser desclassificado para a forma simples, devendo ser afastada as qualificadoras do crime de homicídio
, tal argumentação também não merece prosperar, uma vez que
todas as provas apontam que o acusado mantinha relação íntima de afeto com a ofendida
, pois
ela era sua companheira
, caracterizando, assim, um
homicídio cometido em âmbito de violência doméstica e familiar
, ou seja, um
feminicídio
, conforme os depoimentos a seguir transcritos no voto.

Desse modo, constata-se que
o réu mantinha um relacionamento amoroso com a vítima
, pois conforme se extrai dos
depoimentos testemunhais
, ela era considerada
companheira
do acusado.

Vale pontuar que, para a caracterização de determinado crime cometido com violência doméstica,
não é necessária a coabitação entre a mulher e seu algoz, bastando que exista relação íntima de afeto e convivência
, o que restou sobejamente provado no presente caso.

Relativamente à
exclusão das demais qualificadoras
, entendo que tal pedido na fase de pronúncia somente pode ocorrer quando se verifica, de plano, a inexistência das majorantes, sendo vedado, nessa oportunidade, valorar as provas para excluir a imputação concretamente apresentada pelo
dominus litis
, sob pena de se usurpar a competência do juiz natural da causa, o Tribunal do Júri.

CONHEÇO DO RECURSO
E
LHE NEGO PROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os excelentíssimos senhores desembargadores integrantes da 3ª turma de direito penal do Tribunal De Justiça Do Estado Do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do desembargador relator. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido interposto pela defesa do recorrente PEDRO RODRIGUES DE CASTRO, inconformado com a Decisão, ID Nº 6091122, proferida pelo Juízo de Direito da 2º Vara da Comarca de Breves/PA, que o pronunciou em razão da prática delitiva prevista no artigo 121, § 2º, incisos IV e VI e § 2º-A, inciso I, ambos do Código Penal (Homicídio Qualificado).

Aduz a denúncia que:

“(...)na data pretérita de 08/05/2019, por volta das 121h, no interior de uma residência localizada na Rua José Rodrigues da Fonseca, nº 75, Bairro: Jardim Tropical, neste Município de Breves – PA, o denunciado, agindo com vontade e determinação de matar (animus necandi), por motivo fútil, com emprego de meio insidioso ou cruel, mediante recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da ofendida, contra mulher por razão da condição de sexo feminino, utilizando-se de 01 (uma) arma branca grande com aproximadamente 30 cm, desferindo 7(sete) golpes, ceifou a vida de sua companheira, Izabel Silva Corrêa (exame necropsial à fls. 19,
bem como fotos da vítima fls.20/21)”.
(...)”

Diante dos fatos acima descritos o recorrente PEDRO RODRIGUES DE CASTRO foi denunciado como incurso nas sanções punitivas previstas no artigo 121, § 2º, incisos II, III, IV e VI e §2º-A, inciso I, todos do Código Penal, ID Nº 6091072.

Auto de Exame Necropcial e fotos, ID Nº 6091075.
Recebimento da denúncia e concedeu a prisão domiciliar ao
denunciado, em 05/06/2019, ID Nº 6091091.

Defesa Prévia, apresentada em 08/07/2019, ID Nº 6091096.
Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, realizada em
12/09/2019, ID Nº 6091114.

Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela pronúncia do denunciado, nos termos da denúncia, tendo em vista que há nos autos indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, ID Nº 6091117.

A Defesa, em alegações finais, requereu, preliminarmente, a nulidade do processo, em razão de cerceamento de defesa pela não apreciação do pedido de julgamento da lide pro societate e no mérito a procedência do pedido de julgamento antecipado pro societate, considerando a atenuantes e a causa de diminuição de
pena e, subsidiariamente. Requer a fixação da pena-base no mínimo, a exclusão de agravantes e causas de aumento, o reconhecimento da atenuante da confissão, o reconhecimento da causa de diminuição de pena do § 1º do art. 121 do Código Penal e, por fim, o direito de recorrer em liberdade, ID Nº 6091119.

Em sentença, prolatada em 22/10/2019, PEDRO RODRIGUES DE CASTRO foi pronunciado para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso nas penas do artigo 121, § 2º, incisos IV e VI e § 2º, inciso I, ambos do Código Penal, ID Nº 6091122.

Em decisão, datada de 06/11/2019, o Juízo a quo, declarou o réu indefeso, desconstituiu de sua defesa os advogados habilitados, chamou o feito à ordem para tornar sem efeito a decisão de pronúncia e as alegações finais da defesa, ID Nº 6091125.

Decisão, datada de 08/07/2020, determinando a intimação das partes da decisão de pronúncia, diante da decisão em Mandado de Segurança, que anulou a decisão datada de 06/11/2019, dando prosseguimento ao feito, ID Nº 6091129.

Inconformado com a decisão de pronúncia, PEDRO RODRIGUES DE CASTRO, interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito, ID Nº 6091130.

Em suas razões, requereu seja reconhecida a nulidade da decisão de pronúncia por ausência de fundamentação quanto as qualificadoras e subsidiariamente, requereu a exclusão das qualificadoras.

O Ministério Público do Estado, em suas contrarrazões, pugnou pelo improvimento do recurso, mantendo-se in totum a r. sentença que pronunciou o recorrente, ID Nº 6091132.

Em atenção ao disposto no artigo 589 do CPP, em sede juízo de retratação, o juízo de a quo manteve a decisão de pronúncia pelos próprios fundamentos nela contidos, ID Nº 6091132.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do Recurso em Sentido Estrito. (ID. 6385538).

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDIADE

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

PRELIMINAR DE NULIDADE (AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DAS QUALIFICADORAS)

A defesa sustenta em suas razões recursais a nulidade da sentença de pronúncia, em razão de ausência de fundamentação adequada das qualificadoras.

Nota-se que os argumentos levantados pela defesa não apresentam qualquer razão, uma vez que a sentença de pronúncia abordou de forma detalhada cada qualificadora atribuída ao recorrente, e no intuito de não deixar qualquer dúvida acerca da presente tese, passo a transcrever trecho da sentença de pronúncia que demonstra a clareza dos argumentos:

“(...) DA QUALIFICADORA – Por motivo fútil (art. 121, II, CP)

No que tange à qualificadora epigrafada, entendo que não há elementos mínimos que sustentem tal qualificadora, considerando o histórico de desavenças entre a vítima e o acusado, corroborado pelas testemunhas em juízo, as quais foram unânimes ao afirmar que o casal brigava frequentemente em razão de ciúmes por parte do acusado, o que exclui a futilidade da causa antecedente imediata. (...)

DA QUALIFICADORA- Com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum (art. 121, III, CP)

Com relação à qualificadora pela asfixia, tortura ou meio insidioso e cruel, entendo que a mesma não repousa nas provas produzidas nos autos, vez que não há elementos que indicam que o acusado agiu causando intenso e desnecessário sofrimento físico e mental à vítima, tendo em vista que a reiteração de golpes isoladamente não configura a qualificadora do meio cruel.

Em que pese conste no exame de corpo de delito a fl. 20 a informação de que existiu a ofensa por meio cruel, o mesmo não especificou o motivo/fundamentação para a caracterização da referida ofensa, ou mesmo qualquer especificação quanto à conduta. Da mesma forma, não vislumbro a ocorrência de asfixia, tortura ou meio insidioso no bojo dos autos. Sendo assim, afasto a referida qualificadora.

DA QUALIFICADORA – À traição, emboscada ou dissimulação (art. 121, IV, CP)

No que tange à qualificadora titulada acima, entendo que a mesma repousa nas provas produzidas nos autos, vez que há elementos que indicam que o fato decorreu em traição à confiança que a vítima depositava em relação ao denunciado, visto que este morava na casa dela, bem como há elementos que apontam que o mesmo dificultou a defesa da vítima ao desligar as luzes e trancar as saídas da casa, o que facilitou na execução do crime.

DA QUALIFICADORA – Contra a mulher por razões da condição de sexo feminino (art. 121, VI, CP) e §2º-A, I

Acerca da qualificadora do inciso VI, §2º-A, indicou que “o denunciado e vítima tiveram um relacionamento amoroso”, o que caracterizaria a violência doméstica, e a incidência da qualificadora do feminicídio.

Vale ressaltar que as testemunhas narraram em seus depoimentos prestados em juízo que a vítima foi, por diversas vezes, alvo dos ciúmes excessivos e sentimento de posse emanado pelo réu, tendo sido vítima de violência doméstica por diversas vezes durante o seu relacionamento com o acusado, razão pela qual resta caracterizada a referida qualificadora. (...)”

Nota-se que a fundamentação apresentada pelo magistrado
a quo
no momento em que proferiu a sentença de pronúncia é completamente satisfatória, tem em vista que nesta fase processual não é permitido entrar em maiores detalhes, pois trata-se de uma fase processual de admissibilidade, devendo submeter maiores discussões para o juízo natural para analisar crimes dolosos contra a vida que é o Tribunal do Júri.

Dessa forma,
rejeito a tese de nulidade.

MÉRITO

É improcedente o pleito do recorrente, conforme será demonstrado a seguir.

É cediço que a pronúncia é um mero juízo de admissibilidade, onde o Magistrado admite ou rejeita a acusação, de acordo com a verificação de indícios de autoria e a comprovação da materialidade delitiva. Destarte, não cabe análise de mérito da causa, que ocorrerá a quando do julgamento pelo Tribunal do Júri.

No que diz respeito a
materialidade do delito
no presente caso, esta resta comprovada pelos exames de corpo de delito acostados a fls. 19/23, auto de prisão em flagrante, as testemunhas e a confissão do acusado corroboram a sequência dos acontecimentos, embora apresentem versões distintas sobre como se deu os acontecimentos e os motivos determinantes.

Quanto aos indícios de
autoria
, estes restam comprovados nos autos pela narrativa das testemunhas e pelo interrogatório do recorrente. Senão vejamos:

A testemunha
JOSÉ ANOBI SILVA CORREIA
relatou que:

“[...] Que é filho da vítima; Que a vizinha viu o acusado saindo da casa, fechando a casa, amarrando uma corda e achou estranho, razão pela qual bateu na casa do depoente para avisar que estava acontecendo alguma coisa com a sua mãe;
Que foi até lá e se deparou com a sua mãe morta com 7 facadas, com o coração para fora;
Que tiraram o acusado da casa para levar para o hospital; Que o acusado amarrou a corda e se furou;
Que o acusado tentou se matar; Que o casal conviveu por cerca de 10 anos; Que o acusado era muito agressivo; Que a vítima não podia receber parentes, pois os mesmos eram escorraçados pelo réu;

Que o motivo das brigas era ciúmes; Que o réu passou um período ausente, tendo chegado no domingo e na quarta feira cometeu o crime;
Que a parte que o acusado deixou a vítima morta, a luz estava acesa; Que a vítima era tranquila e trabalhava vendendo tacacá; Que a vítima tinha 6 filhos; Que um dos filhos morava com ela; Que o depoente ouviu por meio de ligação viva voz o acusado ameaçando a vítima, avisando que caso a mesma não voltasse com o acusado, o réu ia matar a vítima. [...]” (depoimento em juízo do filho da vítima).

Já a testemunha
WILSON FUGAÇA MAGNO
declarou que:

“[...] : Que estava tendo relacionamento com a irmã da vítima; Que no dia dos fatos estava na frente da casa de seu pai, reunido com seus irmãos, quando ouviu uns e uns baques na parede, mas achou que era normal, já que já tinha ocorrido outras vezes; Que verificou que continuava e achou estranho, razão pela qual foi até a frente da casa e bateu palmas; Que ligou para a irmã da vítima para comparecer no local; Que quando a irmã da vítima chegou no local, entraram juntos e ao subirem em uma escada e se depararam com ele jogado no chão,
com as vísceras para fora
;
Que quando foram para outra parte da casa, viram a vítima jogada perto de um armário de cozinha, jogada no chão, esfaqueada, ensanguentada;
Que ele estava jogado do lado de fora, com uma corda pendurada, com um laço de forca; Que tentaram prestar socorro à vítima e ao acusado; Que viu a faca em cima da bancada, próxima ao acusado; Que era uma faca grande, de aproximadamente 30 cm; Que o réu pediu que fosse deixado no local, pois queria morrer. [...]” (depoimento em juízo do cunhado da vítima).

Já o acusado
PEDRO RODRIGUES DE CASTRO
, em seu interrogatório, declarou que:

“[...]
Que cometeu o crime
; Que estava em Macapá e que a vítima ligou para o depoente para vir para Breves, pois queria vender a casa; Que arrumou sua sacola para ir embora, mas a vítima não o deixou ir; Que atou sua rede para dormir; Que a vítima saiu do quarto; Que o interrogado foi para frente da casa fumar;
Que a vítima anunciou que iria matá-lo e correu para pegar a faca, momento que o depoente pegou a faca na frente dela
; Que tem 1,70m e que ela é baixinha, com aproximadamente 1,50m; Que ela era magra; Que ela tinha 54 anos; Que era mais velha que o interrogado; Que se auto esfaqueou; Que tentou se enforcar e não conseguiu;
Que não lembra porque deu 7 facadas na vítima; Que nunca usou drogas;

Que acredita que foi ‘coisa do inimigo’
; Que esqueceu o que fez;
Que está arrependido;
Que chegou domingo; Que dormiu de domingo a terça na cozinha; Que ela dormiu no quarto, trancada; Que estava na parte de cima da casa quando a vítima o procurou;
Que a vítima estava na cozinha; Que ela não chegou a pegar na faca; Que não trancou a casa por fora; Que as luzes não estavam apagadas, apenas uma das lâmpadas; Que não ligou para ninguém depois que matou a vítima; Que a faca pertencia ao casal; Que a faca tinha em torno de 30 cm e foi fabricada para cortar comida [...]”
(depoimento em juízo réu).

Do que se denota das provas suso destacadas, observa-se que restara comprovada a materialidade do delito, bem como, demonstrados os indícios de autoria do delito de homicídio qualificado (artigo 121, § 2º, incisos IV e VI e § 2º-A, inciso I, ambos do Código Penal).

Sabe-se que nessa fase processual prevalece o princípio do
in dubio pro societate
sobre o do
in dubio pro reo
, ou seja, os indícios da autoria e a materialidade do delito comprovada no presente caso, já são suficientes para fundamentação da decisão de pronúncia, de forma a não subtrair a apreciação da causa pelo Conselho de Sentença, que é Juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Nesse sentido, vejamos o posicionamento unânime da 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal:

EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, CAPUT, C/C ART. 14, II, TODOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. RÉ PRONUNCIADA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR ALEGADA EXISTÊNCIA DE CAUSA DE EXCLUSÃO DA ILICITUDE, EM VIRTUDE DE LEGÍTIMA DEFESA DE TERCEIRA PESSOA. ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE. MANTIDA DECISÃO DE PRONÚNCIA, POR EXISTÊNCIA DA MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS DA AUTORIA, JÁ QUE NÃO EXISTENTES PROVAS QUE DEMONSTREM, DE PLANO, A TÃO ALEGADA CAUSA EXCLUDENTE DE ILICITUDE, EXISTINDO DÚVIDAS SOBRE A REAL INTENÇÃO DA RECORRENTE AO AGREDIR A VÍTIMA COM UMA FACADA. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA INICIALMENTE ATRIBUÍDA A DENUNCIADA PARA A DE LESÕES CORPORAIS. IMPOSSIBILIDADE, POIS EXISTINDO DÚVIDA SOBRE A REAL SITUAÇÃO FÁTICA PRESENTE À ÉPOCA DO CRIME, BEM COMO A INTENÇÃO DA AGENTE, CABERÁ AO JÚRI POPULAR DIRIMIR TAL DÚVIDA, COM AMPARO NO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE.

1.
Na fase da pronúncia, basta a certeza quanto a materialidade do fato e indícios suficientes de autoria para que o feito seja levado à apreciação do Tribunal do Júri Popular.
Aplicação do in dubio pro societate.

Recurso improvido. Decisão unânime.

(APC. 0007166-41.2015.8.14.0051, Acórdão n. 187.185, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Publicado em 21/08/2018) (grifo nosso)

Para que o recorrente fosse impronunciado ou absolvido sumariamente, necessário seria que as provas dos autos cristalinamente o afastassem de qualquer dúvida sobre sua autoria do delito, e isto não ocorrera no presente caso. Destarte, pairando a dúvida, cabe ao Conselho de Sentença dirimir a questão, pois como já destacado alhures, nessa fase processual prevalece o princípio do
in dubio pro societate
.

A tese de legítima defesa reclama, no mínimo, um
exercício de argumentação
, pois as provas testemunhais coligidas, bem como o laudo cadavérico, demonstram a
violência excessiva com que o réu, ora recorrente, investiu contra a vítima
, atingindo-lhe em região letal, fato esse que não se coaduna com a excludente levantada.

É forçoso reconhecer que,
a violência com que o recorrente desferiu 07 (sete) facadas na ofendida que morreu dentro de sua própria casa, fato que por si só ultrapassa, e muito, o que seria aceitável como necessário para repelir um suposto ataque
.

Dessa forma, vê-se que
a legítima defesa não restou extreme de dúvida, não está comprovada de forma cabal e irrefutável
. Ademais, sua admissibilidade exigiria uma análise de vários outros elementos informativos dos autos, implicando em uma interpretação da prova não admissível em sede do presente recurso, mesmo porque, qualquer juízo de valor, caberá ao Conselho de Sentença.

Quanto à alegação de que
o crime deve ser desclassificado para a forma simples, devendo ser afastada as qualificadoras do crime de homicídio
, tal argumentação também não merece prosperar, uma vez que
todas as provas apontam que o acusado mantinha relação íntima de afeto com a ofendida
, pois
ela era sua companheira
, caracterizando, assim, um
homicídio cometido em âmbito de violência doméstica e familiar
, ou seja, um
feminicídio
, conforme os depoimentos a seguir transcritos neste voto.

Desse modo, constata-se que
o réu mantinha um relacionamento amoroso com a vítima
, pois conforme se extrai dos
depoimentos testemunhais
, ela era considerada
companheira
do acusado.

Vale pontuar que, para a caracterização de determinado crime cometido com violência doméstica,
não é necessária a coabitação entre a mulher e seu algoz, bastando que exista relação íntima de afeto e convivência
, o que restou sobejamente provado no presente caso.

Relativamente à
exclusão das demais qualificadoras
, entendo que tal pedido na fase de pronúncia somente pode ocorrer quando se verifica, de plano, a inexistência das majorantes, sendo vedado, nessa oportunidade, valorar as provas para excluir a imputação concretamente apresentada pelo
dominus litis
, sob pena de se usurpar a competência do juiz natural da causa, o Tribunal do Júri.

O entendimento do nosso Egrégio Tribunal de Justiça do Pará corrobora com o citado,
in verbis
:

Recurso Penal em Sentido Estrito. Sentença de pronúncia. Preliminar de nulidade do laudo pericial. Rejeitada. Mérito. Juízo de suspeita.
Legítima defesa não comprovada de forma indubitável. Exclusão das qualificadoras. Impossibilidade.
1. Se a lei adjetiva penal admite a comprovação da materialidade delitiva por meio de testemunhas, a materialidade delitiva encontra-se plenamente comprovada se há laudo subscrito por pessoas idôneas com formação superior. Preliminar rejeitada. 2. Considerando que a sentença de pronúncia de baseia em juízo de suspeita e não de certeza,
a presença de indícios de autoria e materialidade impõem a submissão do réu a Júri Popular
.
3. Diante das circunstâncias indiciárias do crime, apuradas na instrução criminal, as qualificadoras do motivo fútil, meio cruel e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima foram reveladas suficientes, nesta fase processual, para autorizar a submissão do acusado a Júri Popular sob essa acusação, devendo ser dirimidas as dúvidas existentes pelo Conselho de Sentença
. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (Acórdão nº 123077, AP nº 2013.3.010958-4, Relator Des. Raimundo Holanda Reis, 3ª Câmara Criminal Isolada, DJe 19/08/2013).

Ante o exposto,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, mantendo a sentença de pronúncia em todos os seus termos, para que
o réu
PEDRO RODRIGUES DE CASTRO s
eja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri
.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 13/10/2021